Tribunal: TJSP
Processo: 1500302-22.2021.8.26.0550
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de entorpecentes. Acusado flagrado por policiais, em conhecido ponto de venda de drogas, em poder de uma sacola, no interior da qual havia 50 porções de cocaína e maconha, com peso líquido total de 88,4 g. Pleito defensivo almejando absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de entorpecentes. Acusado flagrado por policiais, em conhecido ponto de venda de drogas, em poder de uma sacola, no interior da qual havia 50 porções de cocaína e maconha, com peso líquido total de 88,4 g. Pleito defensivo almejando absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Condenação mantida. Recurso defensivo parcialmente provido para o fim de reduzir a pena corporal do acusado. Na primeira fase, mantida a base no mínimo, em vista das circunstâncias judiciais favoráveis do apelante. Na segunda fase, ao contrário do que pleiteia a defesa, inviável a mitigação da reprimenda considerando a menoridade do réu em patamar inferior ao mínimo, consoante inteligência da Súmula no. 231, do STJ. Já na terceira fase, ao contrário do fixado na sentença, é viável a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, levando em consideração a primariedade e os bons antecedentes do réu. Fração de 2/3 a ser utilizada para a referida causa de diminuição, chegando-se à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 166 dias-multa, calculados no piso legal, com a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, a ser arbitrada pelo juízo das execuções criminais, e prestação pecuniária, fixada em um salário-mínimo, destinada a entidade social a ser indicada por ocasião da execução penal.